Tribunal: STF
Processo: RE 98552
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-14
Data de publicação: 1983-10-14

Ementa:
PROCESSUAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
INOCORRENCIA.
NÃO DEMONSTRANDO O APELO ÚLTIMO VIOLAÇÃO A INVOCADOS DISPOSITIVOS DA
LEI PROCESSUAL CIVIL, A PAR DO QUE E INADMISSIVEL O REEXAME DA
MATÉRIA PROBATORIA (SÚMULA 279), E NÃO SE TENDO COMO COMPROVADO O
DISSIDIO PRETORIANO POSTO QUE NÃO HOUVE, QUANTO AOS ACORDAOS
TRAZIDOS A CONFRONTO COM TAL OBJETIVO O ATENDIMENTO DAS EXIGENCIAS
DO ART-305 DO RI/STF E DA SÚMULA 291, NÃO SE VIABILIZA O
CONHECIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO, PRELIMINARMENTE.